Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Vistos etc
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. e outros, peticionam em Segundo Grau para requererem a “expedição de Certidão, cujo conteúdo certifique a vigência da decisão id 16772111(id de origem – processo principal em 1a instância) datada aos 04/12/2018, correspondente ao id 78760162 de 2a instância”.
Na citada decisão, consta as seguintes determinações:
“1 - DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELAS RECUPERANDAS EM ID. 10840830, determinando que seja expedido imediato ofício aos juízos listados pela mesma, para que providenciam a liberação dos valores bloqueados nas ações de execuções indicadas (Observe-se a informação da Administradora Judicial, referente a valores bloqueados que já teriam sido levantados - Id. 14031355);
2 - DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA RECUPERANDA EM ID. 13361715, determinando a expedição de alvará com ordem expressa para que as empresas responsáveis pelo armazenamento do produto sequestrado (AMAGGI, CARGILL e BUNGE) procedam com a imediata restituição dos produtos e valores que estiverem em seu poder à recuperanda;
2. 1 – Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 30 dias, carreie aos autos os documentos hábeis a demonstrar o montante em produto levantado, o valor auferido com a venda e o destino deste montante.
3 - DEFIRO OS PEDIDOS FORMULADOS PELA RECUPERANDA DE ID. 14644889, determinando:
3.1 - A expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que seja registrada a 27a alteração do contrato social da recuperanda;
3. 2 - A expedição de oficio à Junta Comercial do Estado de Goiás, para que seja registrada a 27a alteração do contrato social da recuperanda, com a baixa da filial localizada em Rio Verde/GO;
3.3 - Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 30 dias, apresente nos autos os protocolos da alteração e encerramento ora deferidas;
4 - DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA RECUPERANDA EM ID. 14644889, autorizando que os bens de propriedade da mesma (indicados na mencionada petição) possam ser onerados em garantia do empréstimo a ser contraído;
4.1 – Oficie-se aos CRIs competentes, para que seja procedida a averbação solicitada pela Administradora Judicial: em cada uma das matrículas imobiliárias que a mesma indicou no Id. 16454538, o status de ‘Empresa em Recuperação Judicial”, acrescido dos dados processuais desse Feito;
4.2 – Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 30 dias, preste contas da devida aplicação dos recursos levantados;
5 – Intime-se a recuperanda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição do CREDOR BANCO VOTORANTIM (Id. 15461288.
5.1 - Após, prossiga-se no cumprimento da determinação contida no item “d” da decisão judicial de Id. 16039558.
5 – Intimem-se a todos da presente decisão, cientificando-se o Ministério Público.
A decisão foi proferida em 04.12.2018 e em 14.11.2019, foi prolatada a decisão de encerramento da recuperação judicial. Por ocasião da decisão de encerramento da RJ, foi protocolado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por LEANDRO MOTTA DA SILVA (requerente) contra BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS (requeridas) e o almejado efeito, foi concedido em decisão de 09.12.2019.
Sendo assim, o pedido de expedição de Certidão de vigência da decisão de id 78760162 deve ser elaborado ao Juízo de origem, visto que, após 01 (um) ano de sua prolação, foi encerrada a recuperação judicial e o MM. Juiz da causa poderá determinar a elaboração de certidão se tal decisão, à época, não foi objeto de recursos.
Com efeito, indefiro o pedido.
Cuiabá, 31 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora